Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. SÚMULA 598/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação declaratória com pedido de tutela de urgência. 1.1. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária até decisão final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se resta demonstrada a probabilidade do direito em razão da doença grave que justifique a isenção da contribuição previdenciária, bem como a existência dos requisitos da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, a isenção do imposto de renda é um benefício legal devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” 3.1. Segundo a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “É cabível a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária para servidor aposentado, portador de doença grave, não havendo elementos que autorizem a reforma da decisão agravada neste momento processual.”
_____
Dispositivo relevante citado: STJ, súmula 598; Lei Distrital n. 769/2008, art. 61, §1o; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07360264720248070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/11/2024; 07322037020218070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2022; 07360889220218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 25/5/2022.